Tribunal: TJBA
Processo: 8030161-36.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030161-36.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDILSON SANTANA DA CUNHA Advogado(s): TAINARA CUNHA BARREIROS, LINDIANE BOMFIM FERNANDES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, DO CPC. OMISSÕES SANADAS. RESSALVA DE EVENTUAIS PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Integrado o acórdão para que seja incluída na decisão a ressalva quanto à compensação de eventuais valores pagos já recebidos pela parte Embargada, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8030161-36.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante EDILSON SANTANA DA CUNHA e como embargados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG13